Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO. FORMULAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Em razão da inadequação da via eleita, não cabe ao agravado deduzir pedido em sede de contrarrazões, sendo necessário interpor recurso próprio.

2. O prazo prescricional para execução dos honorários de sucumbência é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5°, II, do Código Civil c/c art. 25, II da Lei 8.906/94 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), cujo termo inicial flui a partir da intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1°, do Código de Processo Civil.

3. A exceção de pré-executividade é uma defesa que permite ao executado discutir questões de ordem pública, sem que seja necessária a produção de provas.

4. Eventual excesso de execução e a impenhorabilidade da verba não são questões de ordem pública e demandam dilação probatória, de forma que não podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade.

5. Nos termos do art. 80, I, do Código de Processo Civil, incorre em litigância de má-fé a parte que, regularmente citada, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos, alega nulidade da citação.

6. Recurso conhecido e desprovido.